Tribunal: STF
Processo: AI 820947
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. CONCEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A verificação da qualidade de ex-combatente, para fins de concessão de benefício de pensão especial, depende da análise da legislação infraconstitucional e do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.